Tribunal: TJSP
Processo: 1002941-63.2016.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Fornecimento de água – Declaratória de inexistência da dívida e reparatória de danos morais – Cobrança de diferença de consumo baseada em alegação de fraude no equipamento de medição – Medidor não submetido à perícia judicial – Prova da irregularidade não produzida – Procedência, em parte, para declaração de inexigibilidade da dívida – Danos morais não constatados, sem o corte do

Ementa:
Fornecimento de água – Declaratória de inexistência da dívida e reparatória de danos morais – Cobrança de diferença de consumo baseada em alegação de fraude no equipamento de medição – Medidor não submetido à perícia judicial – Prova da irregularidade não produzida – Procedência, em parte, para declaração de inexigibilidade da dívida – Danos morais não constatados, sem o corte do fornecimento de água – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP – Recurso não provido e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002941-63.2016.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
é apelada JAQUELINE GONZAGA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002941-63.2016.8.26.0609 -Voto no 32.062
2
Apelação n.o 1002941-63.2016.8.26.0609
Comarca de Taboão da Serra 1a Vara Cível
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP
Apelada: Jaqueline Gonzaga Dias
Voto n.o 32.062
Fornecimento de água – Declaratória de inexistência da dívida e reparatória
de danos morais Cobrança de diferença de consumo baseada em alegação
de fraude no equipamento de medição Medidor não submetido à perícia
judicial Prova da irregularidade não produzida Procedência, em parte,
para declaração de inexigibilidade da dívida
Danos morais não
constatados, sem o corte do fornecimento de água Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno do E. TJSP Recurso não provido e majorada a verba
honorária.
Pretensões de declaração de inexigibilidade do título e de recebimento
de reparação e danos morais julgadas procedentes, em parte, adotado o relatório
da r. sentença.
Em apelação, a ré alegou que a existência da fraude, diante do quadro
probatório instituído nos autos, é inconteste, e que o imóvel é ocupado por quatro
pessoas e abriga um comércio de bens alimentícios. Afirmou que a forma de
cobrança está fundamentada em Norma de Procedimento e no Decreto Tarifário, e
que foi apurada a diferença de consumo no valor de R$9.690,12, correspondente à
diferença de doze meses. Acrescentou que o imóvel, mesmo ocupado, apresentou
repentino cessar de registros de consumo e que constatou que o hidrômetro havia
sido alvo de manipulação. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r.
sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002941-63.2016.8.26.0609 -Voto no 32.062
3
A autora narrou que, em 22/2/2016, funcionários da ré compareceram
à sua residência, substituíram o hidrômetro e disseram que o encontrado no local
apresentava irregularidade, e que, no dia 29/2/2016, recebeu carta de cobrança da
quantia de R$9.733,12, sob a justificativa de que se tratava de penalização por
violação do aparelho medidor de consumo de água. Contou que não houve a
produção de prova pericial, muito menos sentença penal condenatória, para lastrear
a cobrança. Pediu: (a) a declaração de inexigibilidade da cobrança; (c) a
condenação da ré ao pagamento de reparação de danos morais.
Por sua vez, a ré alegou que após constatar que o imóvel vinha de
longo período sem apresentar consumo de água, deslocou equipe para o local e
verificou que o hidrômetro estava violado, com a cúpula perfurada, demonstrando
manipulação para que não houvesse marcação de consumo. Descreveu que,
depois de constatar a irregularidade, notificou a autora para se defender ou pagar a
dívida correspondente à água desviada e consumida. Disse que cumpre à risca a
legislação e que deixa à disposição dos clientes os dados relativos à ligação de
água e aos fatos levantados in loco. Pugnou pela improcedência do pedido.
Em que pesem os argumentos dispostos no recurso, na r. sentença de
fls. 165/169, de procedência, em parte, do pedido, para declarar inexigível o débito
referente à diferença de consumo, está a solução adequada para a causa. Vale, a
propósito, transcrever a sua fundamentação:
“... caberia à requerida comprovar a alegada violação do hidrômetro,
que deu ensejo à cobrança impugnada. No entanto, tem-se que os
elementos apresentados pela requerida não são suficientes para demonstrar
a alegada violação do hidrômetro. De fato, para comprovar a fraude que deu
ensejo à cobrança impugnada, a requerida apenas juntou o termo de
ocorrência de irregularidades de fls. 131/133 e as fotografias de fls. 129/133.
No entanto, tem-se que esses documentos não comprovam a fraude
alegada. De fato, o termo de ocorrência é documento produzido
unilateralmente, não demonstrando de forma segura a irregularidade
apontada pela concessionária. A circunstância de o documento ter sido
assinado pela autora não afasta o fato de que a fraude foi constatada de
forma unilateral por funcionários da requerida, sendo certo que a autora não
tinha condições de avaliar questões técnicas referentes ao adequado
funcionamento do hidrômetro. Ainda, as fotografias acostadas aos autos (fl.
30) nada elucidam quanto à existência de perfuração na cúpula do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002941-63.2016.8.26.0609 -Voto no 32.062
4
hidrômetro. (...) Assim, como apontado na inicial, a demonstração da fraude
não prescindiria d realização de prova pericial por técnico isento. No entanto,
administrativamente, o equipamento não foi submetido a perícia. E, de igual
modo, em juízo, a requerida não manifestou interesse na dilação probatória,
pugnando pelo julgamento antecipado, de modo que não se desincumbiu do
ônus de demonstrar a fraude que respaldou a cobrança dos valores
impugnado. Por fim, ressalta-se que também a existência de consumo
zerado no período imediatamente anterior à cobrança não é fato apto a
evidenciar de forma inconteste a fraude no hidrômetro, que deveria ter sido
comprovada pela requerida mediante a realização de prova pericial.”
Com base no princípio da economia processual e para se evitar
repetições desnecessárias, convém ratificar a r. decisão recorrida. Frise-se que o E.
STJ reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (REsp 662272/RS, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a Turma, j. 4/9/2007). No mesmo sentido: REsp
641963/ES, REsp 592092/AL e REsp 265534/DF.
A ré não comprovou a existência da alegada irregularidade no
aparelho medidor de consumo de energia elétrica. Embora no documento de fls.
129/130 conste a informação, anotada por funcionários da própria ré, no sentido de
existência de perfuração na cúpula do equipamento de medição de consumo, não
submeteu o equipamento à perícia, observada a sua petição de fl. 161, no sentido
de desinteresse pela dilação probatória.
Mais seria desnecessário acrescentar.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração da verba
honorária de 10% para 15% do valor atualizado do débito declarado inexigível.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator